Tribunal: TJDFT
Processo: 0008786-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008786-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Ante os ofícios da COORPRE de ID: 42571594 e 42573075, julgo extinta pelo pagamento a execução em face de DJALMA BARBOSA GONÇALVES e DIRCE NEIVA DA SILVA. II – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS A fim de não mais prolongar a lide, o SINDIRETA anuiu com os cálculos apresentados pelo DF no ID: 44085288 (ID: 45482135). Nesse quadro, homologo a memória de cálculo de ID: 44085288. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos se encontrará preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em benefício de DONALD MAGALHÃES HAMU e DILCELIA MACHADO RAMOS PRATES, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução; - Requisições de Pequeno Valor em prol de DJALMA VIANA DAS NEVES, DREYFUS DE ANDRADE SANTANA e EDENE RODRIGUES BENTO, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 3 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador